Tribunal: TJBA
Processo: 8012022-49.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012022-49.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINSON LOPES GIL DE SOUSA RAMOS, BRENA ANDRESA SOUZA DE AGUIAR, DANIEL GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE EVIDÊNCIAS TÉCNICAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIÁVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexistência de contradição e omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a regularidade da inspeção, a robustez das evidências técnicas e a conformidade do procedimento às normas da ANEEL.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. A ausência do caráter protelatório, inviabiliza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8012022-49.2024.8.05.0146, figurando como Embargante
ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
e como embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).